Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725434-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THALITA MIRLA FELIPE SILVA COSTA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CEBRASPE. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. ANÁLISE DE FENÓTIPO. ELIMINAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. 1.A controvérsia cinge-se a aferir a existência de irregularidade na exclusão da autora da lista de candidatos negros no concurso promovido pelo réu, em cujo certame a autora se inscreveu, nas vagas destinadas a candidatos negros/pardos.] 2. Após ser aprovada nas provas objetiva e discursiva, a autora foi excluída lista de candidatos negros, na fase de aferição da veracidade da autodeclaração por ele prestada, de ser pessoa parda, entendendo os membros da Comissão Específica que a autora “ não apresenta fenótipos que a qualifiquem como cotista para o certame”, pelos critérios: cor da pele (sem artifícios), textura dos cabelos (sem artifícios) e fisionomia. 3. Foi apresentado como motivo para justificar o não enquadramento da autora como pessoa parda, o fato de que seus aspectos fenotípicos não permitem defini-lo como tal, o que, aliás, está de acordo com a Lei 12.990/2014, com o item 6.2.7 do Edital de Abertura do concurso e com a Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, estabelece que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. 4. Observe-se que, ao contrário do que alega a autora, o fato de ter sido ela considerado pessoa parda em outras verificações de autodeclaração não vincula a decisão das comissões que realizaram a análise fenotípica da autor apara o concurso em epígrafe, mormente ante a previsão expressa no § 2o do art. 9o da Portaria Normativa n. 4/2018, supracitada, no sentido de que não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5. Por fim, não é possível ao Judiciário substituir a banca examinadora, devendo prevalecer, na ausência de prova cabal de ilegalidade ou de abuso de poder, as decisões por ela tomadas. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o e 7o, ambos do CPC, e 5o, § 2o, 14, inciso II, e 23, todos da Instrução Normativa MGI no 23/2023, sustentando a nulidade do ato que a eliminou do certame. Enfatiza ter o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. Pondera que, no caso em apreço, o Judiciário tem legitimidade para exercer o controle de legalidade, sem que isso implique em adentrar na esfera de poder do Executivo. Afirma que o parecer da Comissão não passa de redação genérica. Assevera que participou de outros dois certames, também organizados pelo CEBRASPE, e obteve parecer favorável das comissões de heteroidentificação, que confirmaram o seu fenótipo de pessoa parda. Enfatiza que o ato de heteroidentificação, após a autodeclaração, deve ser revestido de formalidades e critérios mínimos de objetividade, sendo que em caso de dúvida, deve-se priorizar a autodeclaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 7o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como exposto, foi apresentado como motivo para justificar o não enquadramento da autora como pessoa parda, o fato de que seus aspectos fenotípicos não permitem defini-lo como tal, o que, aliás, está de acordo com a Lei 12.990/2014, com o item 6.2.7 do Edital de Abertura do concurso e com a Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, estabelece quea comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. Observe-se que, ao contrário do que alega a autora, o fato de ter sido ela considerada pessoa parda em outras verificações de autodeclaração não vincula a decisão das comissões que realizaram a análise fenotípica da autor apara o concurso em epígrafe, mormente ante a previsão expressa no § 2o do art. 9o da Portaria Normativa n. 4/2018, supracitada, no sentido de quenão serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Com efeito, vale acentuar que o autor teve a aferição de sua autodeclaração feita por três pessoas diferentes, integrantes da aludida comissão (ID 44897829), que chegaram à decisão unânime de que ela não se caracteriza como pessoa parda. Neste contexto, o ato impugnado, no que tange à etapa de heteroidentificação do candidato, conforma-se às normas aplicáveis, no caso,a Lei12.990/2014, o Edital de Abertura e a Portaria Normativa 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, sendo resguardados, neste aspecto, os direitos da autora, rememorando quenão é possível ao Judiciário substituir a banca examinadora, devendo prevalecer, na ausência de prova cabal de ilegalidade ou de abuso de poder, as decisões por ela tomadas” (ID. 53630322). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 5o, § 2o, 14, inciso II, e 23, todos da Instrução Normativa MGI no 23/2023, pois “a via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no REsp n. 2.088.386/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016